Tribunal: CARF
Processo: 10880.925236/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925236/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.435 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/08/2004
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. DEFESA ADMINISTRATIVA. ALCANCE.
A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra a
não homologação ou a homologação parcial de compensação têm como objeto
a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública,
nos termos do art. 74, da Lei n° 9.430/96 e art. 170, do CTN. Requerimentos
formulados pelo contribuinte de cancelamento do PER/DCOMP e retificação
de DCTF são estranhos ao processo de compensação, não podendo ser
conhecidos.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925236/2008-10
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925236/2008-10

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 33322.16967.091104.1.3.04-7540, transmitido
pelo interessado em 09/11/2004, através da qual declarou compensação no montante de R$
43.926,17, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição da COFINS (Código de
Receita 5856), recolhida em 13/08/2004, com débito próprio de COF1NS (Código de Receita
5856).
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil - RFB, que emitiu em 09/09/2008 o Despacho Decisório (N° de
Rastreamento) 790563899 (fls. 01), assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou em 13/10/2008, a
Manifestação de Inconformidade, de fls. 11/12, alegando que:
(i) Foi indicado na PER/DCOMP objeto da impugnação, por erro de fato, crédito
inexistente oriundo de pagamento a maior, correspondente ao DARF pago em 13/08/2004,
receita 5856, número de pagamento: 4602281468-8, valor R$ 44.989,40.
(ii) Embora tivesse pago a maior em relação ao saldo devedor do COFINS da
competência julho/04 (R$ 43.926,17), não havia a necessidade de documento de compensação,
eis que bastava a vinculação em DCTF do DARF mencionado mediante o lançamento do valor
utilizado para quitar o débito declarado.
(iii) Requer seja cancelada a impugnação epigrafada, bem como os débitos dela
advindos, lançados em conta corrente administrativo da Receita Federal do Brasil, visto a
prova cabal de quitação do débito de COFINS da competência de julho/04 apensa à petição;
(iv) Permitam proceder as alterações necessárias em DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela requerente.
A 12a Turma da DRJ/SP1, Acórdão n° 02-59.087, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. A ausência de comprovação de
incorreção na apuração da base de cálculo originalmente informada em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é causa para não homologação da
compensação efetuada.
Em recurso voluntário, o contribuinte repete seus argumentos da defesa anterior,
para, ao final, requerer o cancelamento do PER/DCOMP e a autorização para retificar a sua
DCTF:
C) Seja cancelada a PER/DCOMP (item 3) para todos os efeitos legais, uma vez que o
contribuinte está impossibilitado de tal procedimento.
D) Permitam proceder às alterações necessárias em DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela
Requerente, nos termos aqui declarados.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925236/2008-10

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, todavia não deve ser conhecido, como se
explicitará a seguir.
O contribuinte pleiteou o direito creditório no valor de R$ 44.989,40 com a
apresentação do PER/DCOMP.
O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73 e
74, da Lei no 9.430/1996. Ressalte-se que a verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a
certeza e liquidez do crédito, por meio do confronto entre os dados do direito creditório
solicitado e àqueles constantes nas demais declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte.
No caso em comento, o DARF utilizado no PER/DCOMP é menor do que o valor
do débito declarado em DCTF, por isso foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo a pagar de R$ 6.224,87, sendo homologada a compensação até este
limite:

Em recurso voluntário, a Recorrente afirma que o valor R$ 44.989,40 estampado
na PER/DCOMP está errado, pois, embora tenha recolhido a maior o saldo devedor da COFINS
da competência de julho/04 (R$ 43.926,17), não havia a necessidade do documento de
compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do DARF mediante o lançamento do valor
utilizado para quitar o débito declarado.
Então, requer o cancelamento da PER/DCOMP objeto deste processo para todos
os efeitos legais, bem como a autorização para retificação da DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela Requerente.
Assim, o contribuinte:
(i) Informou na DCTF do 3° trimestre de 2004 o débito apurado para a COFINS
de 07/2004, o valor de R$ 48.593,53 e o mesmo valor no campo "Compensação de Pagamento
Indevido ou a Maior".
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925236/2008-10

(ii) O DARF de R$ 44.989,40 foi recolhido para o período de apuração de
31/07/2004, em 13/08/2004. Este DARF não foi informado na DCTF.
(iii) Ao invés de retificar a DCTF, informando o DARF pago, transmitiu o
PER/DCOMP.
Então, tem-se que:
(i) O PER/DCOMP não é o instrumento hábil para retificar informações
supostamente prestadas incorretamente em DCTF;
(ii) Do que consta nos autos, o débito declarado em DCTF foi de R$ 48.593,53,
maior do que o valor do DARF arrecadado de R$ 44.989,40;
(iii) A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra
a não homologação ou a homologação parcial de compensação têm como objeto a análise da
liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 74, da Lei n°
9.430/96 e art. 170, do CTN;
(iv) O requerimento de retificação de DCTF não se inclui no processo
administrativo de compensação. Tem procedimento próprio, conforme art. 9° e 10 da Instrução
Normativa RFB no 1.599/2015.
(v) Não há falar-se em cancelamento do PER/DCOMP, porquanto o crédito
pleiteado já foi reconhecido.
(vi) Não há como se alterar os parâmetros postos pelo próprio contribuinte na
declaração de compensação: cancelamento do valor pleiteado e já deferido de R$ 44.989,40.
Por conseguinte, os requerimentos formulados pelo contribuinte são estranhos ao
processo de compensação, logo não há objeto a ser conhecido nestes autos.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital